Tribunal: STF
Processo: Rcl 90452
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADC N. 16, AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246) E AO RE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. VERIFICAÇÃO DE FRAUDE NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0020887- 67.2022.5.04.0205, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 16, nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10.

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

O reclamante afirma que “a decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” (fl. 8, e-doc. 1). 

Aduz que “as decisões no caso concreto, tanto do Regional quanto do TST, afrontam o que foi decidido pelo STF (...) pois, no caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização” (fl. 25, e-doc. 1). 

Alega, ainda, que “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (fl. 28, e-doc. 1). 

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que a condenação subsidiária do ente público somente é cabível quando houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja “cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (fl. 31, e-doc. 1). 

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16, dos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante n. 10.

Quanto à suposta violação ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada (e-doc. 6) não declarou, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma jurídica, nem mesmo do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 

Portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante n. 10 não pode ser acolhida.

Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG)  e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

No Tema n. 246 - RG foi fixada a seguinte tese:  

 “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgamento, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões  (e-doc. 6 - grifos nosso):

“2. MÉRITO
(...)
Pelas razões recursais, a agravante insiste na tese de que a atribuição de responsabilidade fora imputada ao poder Público pelo mero inadimplemento e que houve inversão do ônus da prova.
Sustenta que a decisão do Tribunal Regional contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 16 e RE 760.931) aponta violação aos arts. 42, XX e 84 da Lei 13.019/2014 e 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Transcreve arestos para confronto de teses.
De início, ressalte-se que a hipótese em análise não possui aderência ao Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia não foi dirimida à luz distribuição do ônus da prova. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitando que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador dos serviços não é automática, dependendo da prova de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços.
O aludido item V foi editado para ajustar a Súmula 331 ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADC 16 (DJE de 6/12/2010), restando evidenciada a necessidade de efetiva prova da conduta culposa da administração pública (tomador dos serviços) pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços. 
In casu, o Tribunal Regional, com amparo na prova produzida, constatou que o ente da administração pública incorreu em culpa in vigilando, visto que não cumpriu com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, conforme se depreende do seguinte excerto:
‘Inexistindo impugnação especificada, admite-se como verdadeira a alegação de que a autora prestou serviços em favor do segundo reclamado (Município de Canoas) durante todo o período contratual. A relação jurídica entre os reclamados decorre de termos de fomento firmados em 2016, regidos pela Lei nº 13.019/2014, em que o Município figurou como tomador dos serviços prestados pela parte autora por intermédio do GAMP. Assim, tratando-se de relação ajustada mediante termo de fomento, incide na espécie o disposto no art. 42, XX, da Lei no 13.019/2014 [...] No entanto, adoto o posicionamento predominante nesta Turma Julgadora no sentido de que, no caso, independentemente da formalização do termo de fomento, houve fraude no ajuste realizado entre o primeiro reclamado (GAMP) e o segundo reclamado (Município de Canoas), razão pela qual o município deve ser responsabilizado pelo adimplemento dos créditos devidos na presente ação, conforme os seguintes fundamentos ora acrescidos como razões de decidir: [...] No caso concreto, não obstante a apresentação de alguns documentos, o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho em relação à parte reclamante (como aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais e diferenças de FGTS do período contratual) transparece a insuficiência da fiscalização empreendida pelo segundo reclamado, deixando evidente a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à autora, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI, do TST. Além disso, foi juntado despacho do Prefeito Municipal, de 27.09.2017, dando conta que o descumprimento das obrigações do GAMP já vinha ocorrendo há algum tempo (ID. e226989). Ainda assim, o termo de fomento foi mantido e somente em 11.12.2018 foi designado interventor do Município junto ao primeiro reclamado, isso devido ao afastamento judicial dos dirigentes do instituto (ID. d22dac6). Nesse contexto, entendo caracterizada a falha do segundo reclamado quanto ao seu dever de fiscalização, restando evidenciada a culpa in vigilando que autoriza a sua responsabilização subsidiária pelos créditos trabalhistas reconhecidos nesta ação. Nego provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado’
Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da configuração da sua conduta culposa, uma vez que não demonstrou que realizou uma fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços, consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional insuscetível de reexame nessa esfera recursal, nos termos da Súmula 126/TST.
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 246 e com a Súmula 331, V, do TST, uma vez que houve a efetiva comprovação do comportamento negligente da Administração Pública e não apenas mera imputação da responsabilidade por culpa presumida. 
Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da decisão agravada, deve ser desprovido o agravo. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. FRAUDE NO AJUSTE REALIZADO ENTRE O PRIMEIRO RECLAMADO (GAMP - GRUPO DE APOIO À MEDICINA PREVENTIVA E À SAÚDE PÚBLICA) E O SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS). TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF 
1. De início, ressalte-se que a hipótese em análise não possui aderência ao Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia não foi dirimida à luz distribuição do ônus da prova. 
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, fixou tese de Repercussão Geral (Tema 246), explicitando que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador não é automática, dependendo da prova de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços. 
3. Na hipótese, o Tribunal Regional atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente da administração pública, com amparo na prova produzida, uma vez que constatou que o ente da administração pública incorreu em culpa in vigilando, visto que não cumpriu com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. 
4. Nesse contexto, o acórdão do Tribunal Regional, observou a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246 de Repercussão Geral, uma vez que as premissas fáticas registradas, insuscetíveis de revisão nessa esfera recursal a teor da Súmula 126/TST, evidenciam que a responsabilidade subsidiária imputada à administração pública não decorreu do mero inadimplemento, mas da configuração da sua conduta culposa, uma vez que não demonstrou que realizou uma fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços. 
5. Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 246/RG e com a Súmula 331, V, do TST, uma vez que houve a efetiva comprovação do comportamento negligente da Administração Pública e não apenas mera imputação da responsabilidade por culpa presumida. 
Agravo de que se conhece e a que se nega provimento.”

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Ademais, restou evidenciada a ocorrência de fraude. Tal comportamento enquadra-se na hipótese de culpa "in vigilando", reconhecida por esta Corte como exceção à regra geral de ausência de responsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no Tema n. 246 - RG. 

Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em situações semelhantes, que envolvem o mesmo reclamante: Rcl n. 80.688 AgR, de minha relatoria, DJe:  30/10/2025; Rcl n. 85.605 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 09/01/2026; Rcl n. 77.171 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe: 29/05/2025; Rcl n. 82.020 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe: 02/10/2025.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente